Tribunal: TJDFT
Processo: 0739344-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – DL 911/69 - Emenda à inicial, com natureza de decisão - Irrecorribilidade em separado – Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso.
1. A ordem de emenda à inicial de busca e apreensão para que dela sejam excluídos os juros das parcelas vincendas, apesar da sua natureza decisória, e não de mero despacho, é estranha ao rol do CPC 1.015 e, por isso, não enseja agravo de instrumento.
2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso.
3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.